Tribunal: TJDFT
Processo: 0735523-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0735523-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE ASSIS BRAIDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO JOSÉ ASSIS BRAIDE contra a decisão de ID 30479466 - pág. 2, proferido em sede de cumprimento de sentença, iniciado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em que o d. Juiz a quo determinou que se aguardasse o trânsito em julgado para expedição conjunta das ordens de transferência. Em suas razões recursais (ID 30479461), o agravante esclarece que ambas as partes concordaram com os cálculos que resultaram em R$ 776.338,43. Complementa que o agravante manifestou interesse recursal, e o fez no instrumento próprio, quanto a aspectos outros da sentença, tais como: fixação de honorários sucumbenciais, não fixação de multa do art. 523 do CPC e determinação de compensação de verba honorária. Afirma que há possibilidade de levantamento de valor incontroverso em cumprimento de sentença, sem a necessidade de caução. Aponta que há aquiescência do executado quanto aos valores calculados. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas teses. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o levantamento do valor de R$ 436.393,10 em favor de Antônio José Assis Braide e R$ 29.853,03 ao advogado do credor e, no mérito, o provimento do presente recurso, nos termos da fundamentação recursal. Preparo comprovado (ID 30479464 e ID 30479465). Decisão de ID 30571947, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela para, de ofício, suscitar a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, e, por conseguinte, determinar ao juízo de origem que analise o pedido formulado nas petições de ID 104275089 e ID 105474157, apresentadas pelo exequente/agravante. É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a controvérsia posta em juízo já foi apreciada através da decisão de ID 111018395, dos autos de origem, na qual restou determinada a transferência dos valores incontroversos, nos moldes requeridos pelo agravante, não havendo qualquer insurgência por parte do executado. Desse modo, revelando-se inútil a tutela pretendida, conclui-se pela ausência de pressuposto atinente ao interesse recursal, sendo, com isso, imperativo o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, em razão da manifesta inadmissibilidade decorrente da perda superveniente do interesse recursal, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador